Tribunal: STF
Processo: AI 792306
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.